Tribunal: TJSP
Processo: 1002978-15.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELOS DOS RÉUS - – Benefício da assistência judiciária postulado e concedido em sede recursal, observados os efeitos "ex nunc" – Litisconsórcio passivo – Sentença proferida à revelia, sem a correta intimação de um dos corréus (Raimundo) – Inobservância do inteiro teor do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELOS DOS RÉUS - – Benefício da assistência judiciária postulado e concedido em sede recursal, observados os efeitos "ex nunc" – Litisconsórcio passivo – Sentença proferida à revelia, sem a correta intimação de um dos corréus (Raimundo) – Inobservância do inteiro teor do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Intimação após possível alteração de endereço do réu que se considera válida desde que remetida ao endereço primitivo constante dos autos – Intimações realizadas em endereços diversos e que retornaram negativas – Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Revelia no corréu Renan, no entanto, bem decretada – Decurso do prazo para contestar, nos termos do artigo 335, § 1o, do Código de Processo Civil – Sentença anulada, com retorno dos autos à instância de origem com reabertura de prazo apenas para o corréu Raimundo – Recurso do corréu Raimundo provido e parcial provimento do corréu Renan.